Tribunal: TJMT
Processo: 1013723-23.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1013723-23.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[ANDERSON ZACARIAS MARTINS LIMA - CPF: 999.665.571-72 (ADVOGADO), CESAR JORGE SECHI - CPF: 325.541.250-15 (EMBARGANTE), SIDNEI SECHI - CPF: 255.929.040-53 (EMBARGANTE), SOLANGE TEREZINHA SECHI - CPF: 732.667.010-20 (EMBARGANTE), JULINERE GOULART BENTOS - CPF: 851.741.491-87 (EMBARGANTE), LUIZ CARLOS SALESSE - CPF: 934.261.358-68 (EMBARGADO), RENATO GOMES NERY - CPF: 111.419.301-10 (EMBARGADO), NEFI CORDEIRO - CPF: 553.214.539-34 (ADVOGADO), EUMAR ROBERTO NOVACKI - CPF: 781.595.981-49 (ADVOGADO), RAPHAEL VIANNA DE MENEZES - CPF: 040.027.474-41 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE DORVALINO SECHI (EMBARGANTE), CESAR JORGE SECHI - CPF: 325.541.250-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE ARMELINDA BERTE SECH (EMBARGANTE), RICARDO ALEXANDRE RODRIGUES PERES - CPF: 934.490.899-00 (ADVOGADO), RENATO GOMES NERY - CPF: 111.419.301-10 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.
E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIOS JURÍDICOS C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE
– PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA – AUSÊNCIA DE DECISÃO SURPRESA – MÉRITO – ALEGADA CONTRADIÇÃO INTERNA – VÍCIO INOCORRENTE – DECISÃO CONFIRMADA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

1 -
Eventual discordância de atos judiciais praticados no bojo de outro processo, a insurgência deve ser manifestada naqueles autos, mesmo que na condição de terceiro prejudicado. Isso deve ser respeitado para evitar o tumulto processual e, por corolário, permitir a celeridade na entrega da prestação jurisdicional. Nulidade do julgamento inexistente.

2 – Ausente a contradição interna do voto condutor, se os Embargos não foram opostos com fins integrativos, mas com o escopo de reconsideração, devem ser rejeitados.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1013723-23.2022.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, com pedido de efeitos infringentes, oposto pelo
Espólio de Dorvalino Sechi e Outros
em virtude do acórdão encartado no ID 153152167.

Em matéria
preliminar
, os Embargantes suscitaram a nulidade do julgado por terem sido cerceados no direito de defesa e porque foram colhidos de surpresa com alguns trechos da decisão. Aduziram que o voto condutor fez afirmação da qual não tiveram a oportunidade de manifestação.

Disseram que, em dado trecho do acórdão, foi obtemperado que: “
No que tange à falsidade de assinaturas de Manoel Cruz Fernandes nas cessões firmadas com os Agravados, inobstante o alegado, há de se ressaltar que o Espólio de Manoel Cruz Fernandes entabulou acordo com os Recorridos nos autos da Ação Declaratória n.o 1012682-97.2019.8.11.0041, que foi homologado pelo Desembargador Sebastião de Moraes Filho, em 24/08/2022
”. Afirmam que, à luz dos artigos 10 e 437, §1o, do CPC, tinha o direito de se manifestar previamente sobre tal assunto.

No
mérito
, defendem que há contradições internas.

Aduzem que, num dado momento, o julgado afirma que “
(...) o Judiciário jamais reconheceu a posse de Manoel Cruz Fernandes no lado direito do Rio Cabeceira Alta ou Rio Lavradinho, (...)
”. Prosseguem afirmando que “
(...) A bem da verdade, o acórdão citado pelo r. voto condutor, relativo ao Agravo de Instrumento no 133378/2009, nunca conferiu a Izaías e Manoel a posse legítima da área discutida no presente feito. (...)
”.

Transcreveram trechos e colacionaram pequenos recortes do Recurso de Agravo de Instrumento no 133.378/2009. Redarguiram que a tese por eles sustentada é corroborada pelo que ficou decidido no mencionado Instrumental, pois é certo que a “
a área que se pretende reaver não foi alcançada pela coisa julgada formada naquele agravo ou mesmo na ação de reintegração de posse ajuizada por Maria Selma
”.

Renitentes, afirmam que a má-fé de Manoel e Izaías foi considerada quando do julgamento do recurso interposto por Maria Selma.

Prosseguem dizendo que o acórdão contém outra contradição interna, já que foi fundamentado que é “
impossível se antecipar ao julgamento do mérito ou manifestar sobre questão não analisada na instância originária, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição
”; todavia, na visão dos Embargantes, o Órgão Colegiado examinou questão ainda pendente de apreciação pelo Juiz
a quo
, notadamente a “transação” que teria sido entabulada pelo Espólio de Manoel com os Embargados em 24/08/2022.

Com suporte nesses argumentos, pediram o acolhimento dos Aclaratórios com o fim de modificar a decisão recorrida.

Ao final, prequestionaram os artigos 7o, 10, 437, § 1o, 508 e 1.022, I, todos do CPC/2015 e 5o, XXII, XXXVI, LV, e 170, II, da Constituição Federal.

Os Embargados apresentaram contrarrazões no ID 155961155.

É o relatório.

Cuiabá, 10 de fevereiro de 2023.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023